Tribunal: TJPA
Processo: 0016964-55.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016964-55.2017.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSANE DOS REIS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º
ApCrim 0016964-55.2017.814.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ROSANE DOS REIS SOUSA

ADVOGADA: JOSELMA DE SOUSA MACIEL OAB/PA 8.459

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO GUERREADA, POR SE MOSTRAREM PRESENTES PROVAS IDÔNEAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME EM QUESTÃO. TESE PROCEDENTE. INAPLICABILIDADE DO REDUTOR DO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.346/06. PROVIMENTO. NATUREZA E
QUANTIDADE DA DROGA INDICATIVA DE QUE A RECORRIDA SE DEDICAVA À ATIVIDADES CRIMINOSAS.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º
ApCrim 0016964-55.2017.814.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ROSANE DOS REIS SOUSA

ADVOGADA: JOSELMA DE SOUSA MACIEL OAB/PA 8.459

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que condenou a ré
ROSANE DOS REIS SOUSA
no crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de

04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa em regime aberto, tendo sido substituída por duas penas restritivas de direito (prestação pecuniária e de serviços à comunidade ou a entidades públicas) e a absolveu do delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 por ausência de materialidade ante a juntada do laudo de perícia.

Consta na denúncia (ID nº 4794174 p. 3-5) em resumo, que em 22/10/2017 policiais militares se encontravam no serviço de policiamento montado quando observaram uma mulher em atitude suspeita entrar em sua residência – após chegar de motocicleta – e, logo em seguida sair.

Com isso, foi realizado a abordagem, tendo a guarnição encontrado consigo e em seu imóvel 71 (setenta e uma) trouxinhas de cocaína; 01 (uma) pedra da mesma substância entorpecente; 06 (seis) cartuchos calibre 22 intactos; 03 (três) balanças de precisão; 02 (dois) telefones celulares; 01 (um) saco plástico contendo barrilha e a importância de R$ 2.764,00 (dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença (ID nº 4794180 p. 4-8), contra a qual o Órgão Ministerial recorreu (ID nº 4794181 p. 4-11), pugnando pela sua reforma, pois presentes provas concretas sobre a autoria e materialidade do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 bem como, pelo afastamento do redutor do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 em razão de dedicar-se às atividades criminosas considerando que praticou o crime de posse irregular de munição, devido também a quantidade e natureza da droga e, por fim, pela impossibilidade de conversão da pena restritiva de liberdade em restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 4794181 p. 17-25), pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial
provimento
(ID nº 4794183 p. 2-7) para reformar a sentença absolutória, condenando a Apelante pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 bem como para que seja afastado o reconhecimento do privilégio do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em Pauta de julgamento no
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1. Da pretendida reforma da decisão absolutória quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003

Apreciando o que foi alegado no presente recurso, entendo que a decisão guerreada deverá ser realmente reformada, pois presente não só a prova da materialidade delitiva,
constante no Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 4794173 p. 4-5) e pela Perícia de Balística (ID nº 4794176 p. 3-5)
que constatou a potencialidade lesiva da munição como também, provas robustas quanto à autoria do crime em questão, conforme abaixo passo a demonstrar.

A testemunha de acusação, Ítalo Sousa dos Santos, Policial Militar, afirmou em Juízo
que participou da operação que culminou com a prisão da recorrida, esclarecendo que fazia parte de uma equipe que efetuava ronda pelo Bairro, quando avistaram a Apelada chegando em sua residência de moto e tendo recuado para dentro de sua casa ao avistar a guarnição. Com isso, a mesma aguardou que os policiais passassem para então sair do imóvel, e, quando procederam com a abordagem encontraram com a mesma 16 (dezesseis) trouxinhas de cocaína e no imóvel mais uma outra quantidade de entorpecentes, balança e
todos os demais objetos descritos no Auto de Apresentação e Apreensão
.

A denunciada em depoimento em Juízo,
confessou a prática dos crimes, dizendo que recebia a quantia de R$ 100,00 (cem reais) por semana para guardar consigo os itens apreendidos e, levar quando necessário uma parte para um conhecido de alcunha “Neguinho”. Justifica o ato em razão de necessidade financeira, aduzindo que não vendia, mas tão somente guardava a substância entorpecente.

Assim, entendo que ficou demonstrado de forma clara, que a apelada incorreu no crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03, eis que provado pelo depoimento do policial trazido ao processo, bem como pela sua confissão efetivada em Juízo.

Outrossim, acerca da alegação da recorrida em sede de contrarrazões acerca do fato de não ter sido apreendida nenhuma arma de fogo,
não retira o caráter criminoso de sua conduta
, pois o Estatuto do Desarmamento dispõe, em tipo penal misto alternativo as condutas de p
ossuir ou manter sob sua guarda
arma de fogo, acessório
ou munição
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ademais, não há como negar que recentemente houve decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer o princípio da insignificância por ocasião da apreensão de inexpressiva quantidade de munição.

Todavia, é necessário destacar que o Superior Tribunal de Justiça "alinhou-se ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a aplicar o princípio da insignificância em situações excepcionais, de posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las,
aliadas a elementos acidentais
da ação que denotem a
total inexistência de perigo à incolumidade pública
". (
AgRg no AREsp 1.679.310/RS
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020; sem grifos no original.)

No presente caso, não é possível falar em inexpressividade jurídica da lesão causada ao bem jurídico ou em mínima reprovabilidade da conduta da agente, tendo em vista que as munições foram apreendidas em contexto de tráfico de considerável volume de entorpecentes - mais de 200g (duzentas gramas) -, o que evidencia a periculosidade social da ação e afasta a pleiteada aplicação do princípio da insignificância à espécie.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. APREENSÃO DA MUNIÇÃO EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE ESTUPEFACIENTES QUE AFASTA A ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE.

1. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, é típica a conduta de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois se trata de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública, situação bastante a afastar a exigência de resultado naturalístico.

2. "A Quinta Turma e a Sexta Turma dessa Corte Superior, a última, em algumas oportunidades, tem entendido que o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas, a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (EREsp n. 1.856.980/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/9/2021, DJe 30/9/2021)

3. In casu, conquanto o agravante possuísse apenas uma munição de calibre 12, desacompanhada de qualquer arma de fogo, o contexto em que se deu a apreensão do artefato não autoriza a incidência do princípio da insignificância, porquanto, na ocasião da apreensão, o agravante também praticava o tráfico de drogas, tanto que também foi condenado pelo crime. Sobreleva repisar que, na hipótese vertente, foram apreendidos 300g (trezentos gramas) de maconha (e-STJ fl. 81), montante esse que não pode ser considerado inexpressivo para o fim colimado.

4. Agravo regimental desprovido." (
AgRg no REsp 1.893.303/SE
, Rel.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021, sem grifos no original.)

Portanto, pelo que foi provado e dito acima,
reformo a decisão absolutória recorrida, e condeno a apelada ROSANE DOS REIS SOUSA à pena do crime previsto no art. 12, da Lei 10.826/2003.

Reservo-me para efetivar a dosimetria penal no próximo tópico.

2. Do não reconhecimento do tráfico privilegiado

P
retende
ainda o Apelante, a não aplicação do disposto no art. 33, §4º, da lei 11.343/06.

Assiste razão ao recorrente.

São requisitos para que o condenado faça
jus
à causa de diminuição de pena prevista no 4.º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06: ser primário, ter bons antecedentes e
não se dedicar às atividades delituosas
ou integrar organizações criminosas.

Na hipótese
,
constato que não há maus antecedentes, sendo, portanto, primária nos termos legais, todavia, o fato de ter sido presa em flagrante com
expressiva quantidade de drogas – 208,814g

de cocaína bem como de posse irregular de munição,
evidencia que não se trata de uma criminosa ocasional, pelo contrário, demonstra a sua dedicação ao comércio ilícito de drogas, impedindo o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/2006.

A respeito, colaciono, o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME E SUBSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.

2
. No caso, as instâncias ordinárias dentro do seu livre convencimento motivado apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas
.

3. (...)

7. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 690.298/SP,
Sexta Turma
, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, DJe 22/10/2021)

Assim, reformo a sentença de 1º grau e deixo de aplicar o redutor de 1/5 à pena-base do crime de tráfico de entorpecentes, pelo que resta fixada em definitivo a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Por fim, não existe a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não se encontrarem presentes os requisitos do artigo 33, §2º, “b” e 44, do CP, especialmente o seu inciso I, já que a reprimenda aplicada ao crime de entorpecentes é superior a 04 (quatro) anos.

Passo à dosimetria penal com relação ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003:

1. Primeira Fase:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo:

Considerando que na sentença as circunstâncias judiciais foram todas consideradas favoráveis, fixo a
pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de detenção e 30 (trinta) dias – multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

2.
Segunda fase
:

Apesar de reconhecida a atenuante da confissão,
deixo de aplicá-la
em razão da pena-base já ter sido fixada em seu patamar mínimo.

Inexistem circunstâncias agravantes
a serem consideradas.

3.
Terceira fase
:

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Portanto, torno definitiva a pena da ré
ROSANE DOS REIS SOUSA em 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
.

Assim sendo, acompanhando o Órgão Ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para, reformando a sentença absolutória exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, condenar a recorrida
ROSANE DOS REIS SOUSA
pelo delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003
, à pena de
01 (um) ano de detenção e 30 (trinta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, bem como deixo de aplicar o redutor de 1/5 à pena-base do crime de tráfico de entorpecentes, pelo que resta fixada em definitivo a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,

nos termos acima expendidos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 12/07/2022